Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE. ERRO DE CÁLCULO. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. DEFASAGEM. Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária. De acordo com o Tema 677, do Superior Tribunal de Justiça: Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Com isso, desde a data do pagamento parcial os encargos moratórios somente incidem sobre o montante remanescente.